Tribunal: TJDFT
Processo: 0747567-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE DA GENITORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO PROVADA A ORIGEM DO VALOR PENHORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além da entrada da pensão alimentícia na conta da genitora da embargante, há também uma restituição de imposto de renda. A pensão alimentícia fora depositada na data de 10/07/2023, enquanto a restituição do imposto de renda, no valor de R$ 2.657,06 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, e seis centavos), deu-se na data de 31/07/2023, e por fim, o bloqueio do montante foi realizado na data de 16/08/2023. 1.1. Portanto, a constrição do valor fora efetivada 1 mês e 6 dias após o depósito da pensão alimentícia, quando já até havia passado o momento de ser efetuado o pagamento da pensão do mês de agosto, que se dá todo dia 10 conforme acordado.
2. O pagamento da pensão alimentícia destina-se a prover a alimentação da prole, e tudo que for necessário para que se desenvolva de forma digna e saudável, como educação, saúde, lazer, transporte, sendo que normalmente, e ainda por conta do valor, é usado no próprio mês em que recebido.
3. É ônus probatório do embargante a prova da sua propriedade ou posse do bem, por força da súmula 84 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 677 do CPC. Desse modo, inexistindo prova de que a quantia efetivamente se trata da pensão alimentícia, e não da restituição do imposto de renda, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.